Tribunal: TJSP
Processo: 0002968-27.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR – Impossibilidade – Recomendação no 62 do CNJ que não possui caráter vinculante – Agravante condenado pela prática de crimes hediondos – Ausência de notícia de falta de preparo médico no estabelecimento prisional no qual está recolhido o recorrente, em caso de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) – Implemento de medidas que visam à

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR – Impossibilidade – Recomendação no 62 do CNJ que não possui caráter vinculante – Agravante condenado pela prática de crimes hediondos – Ausência de notícia de falta de preparo médico no estabelecimento prisional no qual está recolhido o recorrente, em caso de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) – Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação da doença nas unidades prisionais – Sentenciado que cumpre pena em regime fechado – Concessão da benesse pretendida que caracterizaria progressão por salto, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio – Inteligência da Súmula 491 do STJ – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002968-27.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante JOAO ALBERTO
MATHIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002968-27.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0002968-27.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru/DEECRIM UR3
Agravante: Joao Alberto Mathias
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Davi Marcio Prado Silva
Voto no 33961
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRISÃO ALBERGUE
DOMICILIAR Impossibilidade Recomendação no 62 do CNJ
que não possui caráter vinculante Agravante condenado pela
prática de crimes hediondos Ausência de notícia de falta de
preparo médico no estabelecimento prisional no qual está
recolhido o recorrente, em caso de contágio pelo novo
coronavírus (COVID-19) Implemento de medidas que visam à
contenção da disseminação da doença nas unidades prisionais
Sentenciado que cumpre pena em regime fechado Concessão da
benesse pretendida que caracterizaria progressão por salto,
vedada pelo ordenamento jurídico pátrio Inteligência da Súmula
491 do STJ Decisão incensurável Recurso desprovido.
Vistos
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Joao Alberto Mathias, contra decisão que indeferiu
pedido de prisão albergue domiciliar (fls. 28/30).
Alega o agravante, em apertada síntese, que deve
ser agraciado com a prisão albergue domiciliar, mormente
porque é idoso e portador de cardiopatia, e, portanto, integra
grupo de risco relacionado ao novo coronavírus (COVID-19).
Frisa, mais, que não há como receber tratamento adequado
no estabelecimento prisional no qual se encontra, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002968-27.2020.8.26.0026 -Voto no
3
contágio (01/03).
Contrariado o agravo (fls. 42/45), a decisão foi
mantida (fls. 47), tendo o ilustre Procurador de Justiça Luiz
Antonio Guimarães Marrey opinado pelo desprovimento do
reclamo (fls. 58/61).
É o relatório.
Pretende o sentenciado, frente a atual pandemia
de COVID-19, a concessão de prisão albergue domiciliar,
pautando-se na Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça.
Sem razão, contudo.
A uma, porquanto a sobredita recomendação não
ostenta caráter vinculante, cuidando-se de orientação para
que os magistrados avaliem possibilidades, devendo ser
examinada, sempre, a situação dos custodiados no caso
concreto.
E, in casu, a despeito de o paciente integrar grupo
de risco, por ser portador de pessoa idosa cardiopata, fato é
que se trata de indivíduo condenado a 37 anos, 07 meses e 15
dias de reclusão, além de 02 anos e 10 dias de detenção, mais
pagamento de 14 dias-multa, estipulados no mínimo, pela
prática de grave homicídio qualificado, por duas vezes, e
porte/posse de arma de fogo de uso permitido com
numeração suprimida, além de porte de arma de fogo de uso
permitido e resistência (fls. 11/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002968-27.2020.8.26.0026 -Voto no
4
Ademais, não se comprova na inicial, cabalmente,
que a unidade prisional que o abriga não possui estrutura
adequada para mantê-lo, tampouco de ofertar-lhe, se
necessário, o tratamento médico apropriado, ainda que em
caso de contágio pelo novo coronavírus.
Pelo revés, exsurge do relatório de saúde de fls.
27 que o recorrente vem sendo regularmente atendido pelo
núcleo de saúde daquele estabelecimento, tendo sido
assentado pela Diretora Técnica do setor, inclusive, que a
unidade “proporciona toda atenção e tratamento a sua saúde,
e que o mesmo segue sob supervisão e cuidados desta equipe
de enfermagem”.
E, conforme recentemente decidido por este
Sodalício Bandeirante:
“Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Negativa do
apelo em liberdade fundamentada. Paciente que
respondeu preso à instrução e ostenta atos infracionais,
inclusive análogos ao tráfico de drogas. Necessidade de
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A
situação excepcional enfrentada em razão da
pandemia do COVID-19 não autoriza a liberação
automática de presos pelo risco de contágio,
ainda que sejam do grupo de risco, devendo ser
avaliado cada caso concreto. Informações da
Unidade Prisional no sentido de que o paciente
está bem assistido. Requisitos da Recomendação no
62, de 17/03/2020, do CNJ, não atendidos. Ordem
denegada.”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2071146-72.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002968-27.2020.8.26.0026 -Voto no
5
Criminal; Foro de Piracicaba - 4a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro:
12/05/2020 Destacado).
Com efeito, não há razões para crer que estaria
exposto a menor risco de contágio no ambiente extramuros,
especialmente porque a recomendação da Organização
Mundial de Saúde é a de que os indivíduos, quando possível,
isolem-se socialmente, como forma de se evitar a propagação
do vírus, fato que se verifica com relação à população
carcerária.
Ainda no particular, registre-se, por fim, que
diversas medidas com vistas à contenção da propagação do
vírus no ambiente carcerário foram e estão sendo tomadas
pelos órgãos da administração pública, a exemplo da
proibição de visitas e instrução dos servidores que lidam com
os presos.
Confiram-se,
a
este
respeito,
as
notícias
disponibilizadas no site da Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo.1
Não bastasse, nota-se que o agravante cumpre
pena em regime fechado.
Sendo assim, e levando-se em conta que o rol
previsto no art. 117 da Lei no 7.210/84 é taxativo, sendo que
as hipóteses ali previstas dizem respeito, tão somente, a
quem resgata pena no regime aberto, a concessão da
pretendida benesse ao recorrente, que sequer passou pelo
1 Disponível em http://www.sap.sp.gov.br/noticias/coronavirus.html - acesso dia 12.06.2020, às 16h50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002968-27.2020.8.26.0026 -Voto no
6
regime intermediário, importaria em progressão por salto,
incompatível com a sistemática adotada pelo ordenamento
jurídico pátrio e em rota de colisão com a Súmula no 491 do
Superior Tribunal de Justiça.
Acerca do assunto, confira-se:
“EMENTA: Progressão. Impossibilidade de colocação,
desde logo, de sentenciado em regime aberto. Progressão 'per salto' inviável. Benefício
impossibilitado. Regime sentencial que se respeita,
sendo o mais exceção. Aplicação da Súmula no 491 do
C. STJ. Crimes graves, gravíssimos. Ausência de
condição subjetiva, até aqui, para a obtenção do
benefício. Agravo provido”. (Agravo em execução n.o
0007928-80.2015.8.26.0000, Rel. Luis Soares de
Mello, j. em 14.04.2015);
“Agravo em execução penal. Deferimento de prisão
domiciliar. Sentenciada lactante. Inadmissibilidade.
Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 117 da
LEP. Impossível a progressão por "salto". Precedentes
pretorianos. Agravo não provido. (Relator(a): Penteado
Navarro; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão
julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento:
03/04/2014; Data
de
registro:
03/04/2014).
Finalmente,
em
sede
de
execução,
na
impossibilidade de se conciliar o interesse individual com o
da coletividade, opta-se, não raro, pela solução pro societate,
o que se afigura indicado ao caso, em que, como se viu, o
sentenciado cumpre pena pela prática de crimes hediondos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002968-27.2020.8.26.0026 -Voto no
7
em meio fechado, donde se evidencia ser temerária a
liberdade prematura nos moldes ora requeridos.
Cuida-se
de
percuciente
ponderação
principiológica, de sorte que não se vislumbra qualquer
ofensa a comandos constitucionais, importa frisar.
Destarte, por qualquer ângulo que se observe,
verifica-se o acerto da decisão ora guerreada.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator